Tribunal: STF
Processo: Rcl 72165
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional proposta por B.A.S.E.O. representado por E.C.E.O., contra a decisão liminar proferida pelo Ministro Gilmar Mendes na Medida Cautelar na Petição 12.928/DF.



    Alega que:



    No presente caso, inobstante a comprovada subjunção da realidade fática com o Tema 500 do STF, bem como a urgência do caso, a decisão monocrática proferida na Medida Cautelar na Petição 12.928 DF pelo Min. Decano Gilmar Mendes causa lesão irreparável e põe em risco o direito máximo à vida de BRUNO e fere os princípios à dignidade humana e a proteção integral da criança e do adolescente, de modo que cabível a presente reclamação.



    [...]



    Em que pese a presença no caso concreto dos requisitos firmados pelo artigo 300 CPC e dos temas desta Corte, o Ministro Gilmar Mendes entendeu por bem postergar o cumprimento da tutela antecipada baseando-se apenas na possibilidade de eventual acordo o ente poderá ou não firmar com a Roche (indústria responsável pela fabricação do medicamento).



    Excelência, a decisão proferida pelo Min. Gilmar Mendes na Medida Cautelar na Petição 12.928/DF deve ser combatida. (doc. 1, pp. 2-4).



    Ao final, requer:



    B - Seja concedida a liminar inaudita altera pars acolhendo os argumentos expostos, para restabelecer os efeitos da tutela de urgência recursal deferida ao reclamante, nos autos do Agravo de Instrumento n. 5017782-70.2024.4.03.0000 em trâmite no TRF3, para que a União Federal e Estado de São Paulo forneçam imediatamente o medicamento Elevidys, conforme a prescrição médica, retomando a União os atos de depósito no montante para aquisição direta;



    C - A autorização do cumprimento da obrigação via depósito judicial de quantia suficiente para a compra do medicamento, considerando a urgência que reveste o caso; (doc. 1, p. 48)



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, noto que os pedidos desta reclamação é a reiteração dos formulados na Pet 12.963/SP, da minha relatoria, já extinta sem resolução do mérito, por decisão ainda não transitada em julgado. 



    Na minha compreensão, esta reclamação também é manifestamente inadmissível, como será explicitado.



    O Ministro Gilmar Mendes deferiu medida liminar em favor da União, para suspender as decisões liminares deferidas contra a União para a compra do Elevidys, até a finalização da conciliação em curso na Reclamação 68.709. Na determinação, o Ministro Gilmar Mendes ressalva decisões já proferidas por Ministros do Supremo Tribunal Federal e “em favor de crianças que completem 7 anos nos próximos 6 meses, a contar da publicação” da decisão.



    Tal decisão foi referendada pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no Plenário Virtual de 6/9/2024 a 13/9/2024:



    REFERENDO NA CAUTELAR NA PETIÇÃO. DIREITO À SAÚDE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS LIMINARES. ELEVIDYS. DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE. FORNECIEMNTO DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA. CONCILIAÇÃO. RECLAMAÇÃO 68.709. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EQUACIONAR OS DIREITOS EM QUESTÃO. ACESSO ÀS TERAPIAS ADEQUADAS. EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE DE MULTIPLICAÇÃO DAS DEMANDAS. NATUREZA ESTRUTURAL. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA.



    1. Conciliação entre a União e Roche Brasil em andamento, no âmbito da Reclamação 68.709, para tratativas acerca do preço e das condições de aquisição do medicamento Elevidys, sem registro na ANVISA, indicado para tratamento de Distrofia Muscular de Duchenne (DMD). Envolvidos mostraram-se dispostos a buscar uma solução capaz de equacionar os interesses em discussão, com ênfase no atendimento das necessidades dos pacientes. Próxima reunião agendada para 30.9.2024.



    2. O que se pretende é resolver a questão estrutural relacionada ao fornecimento do Elevidys, com enfoque na satisfação do direito das crianças portadoras da Distrofia Muscular de Duchenne (DMD), mas sem inviabilizar o funcionamento do sistema público de saúde.



    3. O valor do medicamento Elevidys gira em torno de 17 milhões de reais. Existência de inúmeras de outras crianças com a mesma enfermidade no país, todas necessitando de atenção do sistema de saúde brasileiro (1 portador da doença para cada 100.000 nascimentos).



    4. Concessão desordenada de decisões judiciais, sem rigoroso planejamento pela Administração Pública nem negociação prévia dos custos com o laboratório farmacêutico, pode ocasionar um colapso no sistema público de saúde.



    4. É imperativo que a atuação da Justiça se dê com responsabilidade e cautela, buscando, por um lado, garantir o acesso às terapias adequadas para o tratamento de doenças graves e, por outro, a manutenção do equilíbrio das contas públicas.



    5. A realização de acordo entre o Governo e a empresa farmacêutica para compartilhar os riscos quanto à eficácia do medicamento, diminuindo o impacto financeiro decorrente de sua aquisição, poderia, pelo menos em tese, ser uma solução justa para o caso.



    6. CASO CONCRETO: A União informa que estão em curso 55 ações em que autores pleiteiam o fornecimento do medicamento Elevidys – das quais 13 já tiveram liminar deferida com ordem de compra imediata. Destaca que, considerando a possibilidade de celebração de acordo com a empresa farmacêutica, capaz de conduzir a uma redução significativa do custo de aquisição do produto, seria necessário suspender as liminares concedidas até a conclusão das negociações.



    7. União alega que, caso fossem deferidos todos os pedidos formulados nas ações em curso (55), o custo estimado para o sistema público de saúde, na atual conjuntura, seria de R$ 1.155.000.000,00 (um bilhão e cento e cinquenta e cinco milhões de reais), o que seria totalmente insustentável para o SUS. 8. Conciliação poderá beneficiar não apenas os autores das ações em andamento, mas todas as crianças portadoras de Distrofia Muscular de Duchenne que residem no país. 9. Necessidade de resguardar o direito das crianças que possam ser prejudicadas pela janela de aplicação prevista pela Anvisa (4 a 7 anos).



    8. Tutela de urgência parcialmente deferida para suspender as decisões liminares concedidas contra a União para a compra do Elevidys, até finalização da conciliação em curso na Rcl 68.709, ressalvadas: i) as decisões proferidas por Ministros do STF; e ii) as decisões concedidas em favor de crianças que completem 7 anos nos próximos 6 meses, a contar da publicação desta decisão, ou que já possuam 7 anos completos. Nesses casos, o depósito do valor pela União fica condicionado à prévia realização do exame genético de compatibilidade.



    9. Tutela de urgência referendada. (Pet 12.928 MC-Ref/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20/9/2024 - grifei)



     



    Portanto, a decisão reclamada foi referendada por órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal, sendo, assim, insuscetível de impugnação por meio de reclamação constitucional.



    Noto que a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal considera manifestamente inadmissível a reclamação proposta com o fim de combater decisão de Ministro ou órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes.



    2. Segundo a jurisprudência desta Corte, é inadmissível o ajuizamento de reclamação contra decisão proferida por Ministro desta Corte ou contra acórdão de Turma ou do próprio Tribunal Pleno.



    3. Agravo regimental desprovido (Rcl 62.385 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 14/11/2023).



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO DO STF. 



    1. Não cabe reclamação constitucional direcionada à cassação de decisões de Ministros ou Turmas do Supremo Tribunal Federal, uma vez que os atos emanados pelos seus órgãos, no exercício de suas competências legais e regimentais, são atribuíveis à própria Corte.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 19.526 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/5/2015).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 31.479 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11/4/2019).



    No mesmo sentido, destaco a Rcl 62.967/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19/10/2023; a Rcl 63.153/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, 31/10/2023; e a Rcl. 61.968/SP, da minha relatoria, DJe 7/12/2023.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator